Tribunal: TJBA
Processo: 0522948-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522948-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: DIANA REGINA MACHADO MORAES

Advogado(s)
:
ARIANE CINTIA DA SILVA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO COMUM E INTERCORRENTE. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A., sucessor do HSBC Bank Brasil S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Monitória n.º 0522948-02.2016.8.05.0001, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição comum e intercorrente da pretensão de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação de nulidade da sentença por erro material, considerando a equivocada identificação das partes e da data de propositura da ação, bem como a análise da existência ou não de prescrição com base nos documentos efetivamente constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada nulidade absoluta da sentença em virtude de erro de fato insanável, por ter julgado com base em partes estranhas à lide e em datas inexistentes no processo.

4. Anulada a sentença, o processo encontra-se apto ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4.º, do CPC.

5. A documentação apresentada pelo autor, composta por contrato bancário, ficha cadastral e planilha de débito, atende aos requisitos legais para a propositura da ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

6. A data de ajuizamento (15/04/2016) demonstra que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil.

7. Ademais, a prescrição intercorrente não se configura, uma vez que o autor promoveu diligências contínuas para citação da ré, sem desídia ou inércia, conforme entendimento do STJ.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO JULGADO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
0522948-02.2016.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, atualmente sucedido pelo Banco Bradesco S.A.,
e
, como Apelad
a
, Diana Regina Machado Moraes,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11